Tribunal: TJES
Processo: 5005665-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTA VIOLENTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal na qual responde pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e ameaça, sob alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não se configura por critério meramente matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O processo apresenta tramitação regular, com denúncia oferecida, recebida e designação de audiência, tendo o adiamento ocorrido em razão da ausência da vítima, sem desídia do Judiciário.

5- A ausência de demonstração inequívoca de atraso imputável ao Estado impede o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus, que exige prova pré-constituída.

6- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reiteração de violência doméstica contra a vítima.

7- Os elementos dos autos evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, diante do risco à integridade física da vítima.

8- A necessidade de resguardar a vítima justifica a custódia cautelar, especialmente em crimes praticados no âmbito de relações íntimas de afeto.

9- O parecer posterior do Ministério Público favorável à revogação da prisão não vincula o magistrado, que pode manter a custódia com base nos requisitos legais.

10- O cumprimento do mandado de prisão em clínica de reabilitação não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois a internação voluntária não impede a evasão.

11- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado imputável ao Estado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica. 3. O parecer do Ministério Público não vincula o magistrado quanto à manutenção da prisão preventiva. 4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 129, §13º, 147, §1º, II, 61, II, “f”, e 69; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005665-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON MAFORTE MACHADO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTA VIOLENTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal na qual responde pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e ameaça, sob alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não se configura por critério meramente matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O processo apresenta tramitação regular, com denúncia oferecida, recebida e designação de audiência, tendo o adiamento ocorrido em razão da ausência da vítima, sem desídia do Judiciário.

5- A ausência de demonstração inequívoca de atraso imputável ao Estado impede o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus, que exige prova pré-constituída.

6- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reiteração de violência doméstica contra a vítima.

7- Os elementos dos autos evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, diante do risco à integridade física da vítima.

8- A necessidade de resguardar a vítima justifica a custódia cautelar, especialmente em crimes praticados no âmbito de relações íntimas de afeto.

9- O parecer posterior do Ministério Público favorável à revogação da prisão não vincula o magistrado, que pode manter a custódia com base nos requisitos legais.

10- O cumprimento do mandado de prisão em clínica de reabilitação não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois a internação voluntária não impede a evasão.

11- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de atraso injustificado imputável ao Estado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica. 3. O parecer do Ministério Público não vincula o magistrado quanto à manutenção da prisão preventiva. 4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 129, §13º, 147, §1º, II, 61, II, “f”, e 69; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAMON MAFORTE MACHADO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5027381-86.2025.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes do art. 129, § 13º e art. 147, §1º, inciso II, tudo c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão. Alega que foi realizada audiência de instrução, na qual a vítima não compareceu e o Ministério Público manifestou-se expressamente favorável à revogação da prisão preventiva. Afirmou ainda que a audiência foi redesignada para o dia 26 de maio de 2026, prolongando indevidamente a custódia cautelar. Argumenta ainda que o paciente foi preso em cumprimento de mandado judicial enquanto se encontrava internado em clínica de reabilitação, em tratamento voluntário, com previsão de alta apenas para abril de 2026. Por fim, aduz que inquéritos ou ações penais em curso não são suficientes para justificar a prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.
18991344
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19080143
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19191327
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAMON MAFORTE MACHADO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5027381-86.2025.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes do art. 129, § 13º e art. 147, §1º, inciso II, tudo c/c art. 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão. Alega que foi realizada audiência de instrução, na qual a vítima não compareceu e o Ministério Público manifestou-se expressamente favorável à revogação da prisão preventiva. Afirmou ainda que a audiência foi redesignada para o dia 26 de maio de 2026, prolongando indevidamente a custódia cautelar. Argumenta ainda que o paciente foi preso em cumprimento de mandado judicial enquanto se encontrava internado em clínica de reabilitação, em tratamento voluntário, com previsão de alta apenas para abril de 2026. Por fim, aduz que inquéritos ou ações penais em curso não são suficientes para justificar a prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18991344).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19080143).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19191327).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida em 28/11/2025 e recebida em 20/01/2026, sendo que a defesa prévia já havia sido apresentada em 09/01/2026 e, em seguida, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2026. Contudo, o ato foi redesignado para dia 26/05/2026 em razão da ausência da vítima.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Da mesma forma, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Consta da denúncia que
“no dia 13 de outubro de 2025, no interior à residência localizada na Rua da Assembleia, nº 391, Porto de Santana, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima JENNIFER AMORIM BUTTER, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de pág. 41 do ID 83384538, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave”.

Em que pese as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela prisão preventiva de sua decretação, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

Além disso, o art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

No caso, ao manter a prisão, o magistrado destacou a gravidade concreta da conduta, ressaltando a reiteração de violência em face da vítima. Ademais, entendeu prematura a soltura do acusado sem a oitiva da vítima.

No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que, por ora, a prisão preventiva do paciente se faz necessária para resguardar a integridade física da vítima.

Conforme relato da vítima, o réu entrou no seu quarto e lhe agrediu com socos, chutes, bem como a arrastou pelos cabelos. Além disso, o denunciado ameaçou a vítima de morte dizendo que iria matá-la, sendo que estava em posse de um canivete.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como
“legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica”
AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Destaco ainda que o Ministério Público já apontou a localização da residência da vítima para a sua intimação, sendo que a audiência já encontra-se redesignada.

Ademais, o fato de o mandado de prisão ter sido cumprido em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos não afasta a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a internação voluntária não impede que o paciente se ausente da referida instituição a qualquer tempo.

Por fim, é cediço que eventuais condições favoráveis, por si só, não são elementos suficientes para desconstituir o decreto prisional, quando presentes os requisitos para a decretação.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.